Tribunal: TJMT
Processo: 1011009-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011009-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), ADEMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 514.137.601-04 (AGRAVADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE URV. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca local, nos autos de Cumprimento de Sentença movido por Ademir Alves dos Santos, que rejeitou impugnação fundada na alegação de prescrição da pretensão executória relativa aos valores retroativos decorrentes da conversão da remuneração em URV. A sentença de origem homologou acordo entre as partes, com estipulação de etapas de conferência de valores por meio de Tabela Prática Única, cuja implementação foi frustrada por omissão do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória da parte exequente está prescrita, diante da alegação do Município de decurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido se inicia apenas com a conclusão da fase de liquidação, inexistindo fluência regular do prazo se essa etapa não é implementada.

4.

A homologação do acordo entre as partes previu a elaboração de Tabela Prática Única como condição prévia à expedição de RPV/precatório, sendo a conferência de responsabilidade do Município, que, contudo, permaneceu inerte.

5.

A omissão do ente público em cumprir suas obrigações inviabilizou o prosseguimento da execução e impediu o nascimento da pretensão executória, atraindo a incidência do princípio da actio nata.

6.

Não se pode imputar à parte exequente a responsabilidade pela inércia da Fazenda Pública, tampouco reconhecer prescrição com base em comportamento omissivo do devedor, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a efetiva conclusão da liquidação.

2.

Quando a Fazenda Pública inviabiliza a liquidação por descumprimento de cláusulas pactuadas em acordo homologado, não se pode reconhecer a prescrição da pretensão executória.

3.

O princípio da actio nata impede a contagem do prazo prescricional quando o titular do direito não pode exercê-lo em razão de conduta omissiva da parte devedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 487, III; 924; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1986341, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/05/2022; TJMT, AI n. 1037106-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26/03/2025; TJMT, AI n. 1031073-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra a decisão prolatada pelo Juízo 1ª Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000980-46.2014.8.11.0010, proposta por Ademir Alves dos Santos, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal, quanto ao reconhecimento da prescrição executória dos valores retroativos.

Alega o Recorrente que a pretensão executória, referente aos valores retroativos anteriores à incorporação, foi formulada pelo exequente Ademir Alves dos Santos, somente em agosto de 2024, após o decurso de mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença (03/10/2018).

Defende a ocorrência da prescrição executória quanto aos mencionados valores retroativos, sustentando que a fase de impugnação prevista no termo homologado tinha o propósito exclusivo de simplificar o procedimento executivo, dispensando a necessidade de perícia ou liquidação judicial.

Argumenta que este Tribunal, em diversas oportunidades recentes, manifestou entendimento no sentido de reconhecer a prescrição executória em casos análogos, destacando que a fase de conferência de cálculos, ainda que prevista no título executivo, não configura causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento de que a liquidação por cálculo não interrompe nem suspende o prazo prescricional, sendo a execução passível de ser promovida independentemente de qualquer manifestação do ente público.

Requer, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação aos valores retroativos e a reforma da decisão interlocutória agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 284565384.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Município de Jaciara
contra decisão prolatada pelo
juízo 1ª Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000980-46.2014.8.11.0010, proposta por Ademir Alves dos Santos, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal, quanto ao reconhecimento da prescrição executória dos valores retroativos.

O Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de de reforma da decisão, sob fundamento da impossibilidade do pedido de cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão executória.

Analisando os autos com maior acuidade, verifica-se, que não assiste razão ao Município Agravante.

Dado o êxito da audiência de conciliação, foi prolatada sentença em 03/10/2018, que homologou os termos do acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil (Id. 163590135 - Pág. 49). Em seguida, foi certificado o trânsito em julgado em 19/10/2018 (163590135 - Pág. 79 – autos da ação de base).

Sobre a prescrição, registro a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Ademais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça assevera que, nos casos em que a sentença exequenda é ilíquida, a liquidação constitui fase de cognição do processo, razão pela qual o prazo prescricional para a execução do título judicial tem início somente a partir da efetiva conclusão da liquidação.

No caso concreto, o acordo homologado previa a confecção de uma Tabela Prática Única por profissional de contabilidade indicado pelas partes, com participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos. No entanto, o Município, ora agravante, deixou de cumprir a obrigação assumida, impossibilitando a concretização da fase seguinte.

Fica evidenciado, ainda, que as partes estipularam que a Tabela Prática Única seria inicialmente preenchida por cada servidor, e, em seguida, a municipalidade realizaria a conferência e assinatura, sem necessidade de impugnação, viabilizando diretamente a expedição de RPV/precatório. O descumprimento dessa obrigação pelo ente público ensejou, assim, a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, não se pode imputar à parte agravada a inércia que, em verdade, decorre exclusivamente do comportamento omissivo do Município, o qual descumpriu os termos do acordo e impediu a efetivação da obrigação.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO EM URV. PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória e determinando a expedição de RPV. A ação subjacente trata da cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração em URV, reconhecida por sentença transitada em julgado, com determinação de incorporação do percentual de 7,21% aos vencimentos dos servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória da parte exequente está prescrita, considerando a alegação do Município de que transcorrera o prazo quinquenal para o cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução da sentença se inicia com a liquidação do título, sendo inaplicável quando a própria Fazenda Pública impede a concretização da fase executória por meio de omissão.

4. O acordo homologado previa a confecção de uma Tabela Prática Única, a ser preenchida pelos servidores e conferida pelo ente municipal, sem necessidade de impugnação, viabilizando a expedição de RPV/precatório. A inércia do Município em cumprir essa obrigação impossibilitou o início da fase seguinte do processo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que o prazo prescricional somente se inicia quando a liquidação da sentença está concluída e que não se pode imputar à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais.

6. Considerando que a fase de conferência da Tabela Prática Única não foi finalizada por culpa exclusiva do Município, inexiste a prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a efetiva conclusão da sua liquidação.

2. Quando a Fazenda Pública impede, por sua própria inércia, a concretização da fase executória, não se pode imputar prescrição à parte exequente.

(N.U 1037106-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da execução em cumprimento de sentença, movido por José De Franca Neto, para pagamento de diferenças salariais decorrentes de URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da execução pode ser reconhecida quando o prazo prescricional não decorreu devido à inércia do próprio Município em cumprir etapas previstas no acordo homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional.

5. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da actio nata.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1986341, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/05/2022; STJ, AgInt no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/06/2023.

(N.U 1031073-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Portanto, o Município não pode se beneficiar de sua própria inércia. Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. INEXIST ÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executiva da parte ora agravante a partir dos seguintes fundamentos: (a) o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença não se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, pois ficou interrompido em virtude do adimplemento voluntário dos créditos pela parte agravada; (b) somente com o fim do pagamento administrativo, em 27/11/2014, iniciou-se o prazo prescricional para se discutir eventual crédito remanescente ainda devido pela Fazenda Pública; (c) ajuizado o subjacente cumprimento de sentença apenas em 29/11/2019, restou evidenciada a prescrição da pretensão executória. 2. Na hipótese, não procede a tese de afronta ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/4/2021). 3. É cediço que o princípio da actio nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo ( AgInt no REsp n. 1.870.675/SP, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.494.482/SP, relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020.4. Considerando-se que, como expressamente consignado na petição inicial do subjacente cumprimento de sentença, a pretensão da parte agravante é o recebimento "da diferença da taxa dos juros de 0,5% para 1% ao mês sobre todos os pagamentos efetuados pelo Tribunal de Justiça, haja vista a não implementação e pagamento dos juros nos termos da condenação judicial proferida e transitada em julgado" (fl. 6), tem-se que o termo inicial do prazo prescricional se iniciou no dia 27/11/2014, quando houve o último pagamento administrativo dos valores reconhecidos no título executivo judicial.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2014973 RS 2022/0222626-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023). (sem grifo no original).

Logo, estou convencido da ausência de prescrição a eivar o presente feito, pelas razões acima expostas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025